Tribunal: TJES
Processo: 0018143-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018143-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018143-93.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON DE SOUZA DA SILVA
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de junho de 2020, o denunciado, juntamente com um comparsa, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 190 (cento e noventa) pedaços da droga conhecida como maconha, cada um com o tamanho e o formato aproximados de um lápis, 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) buchas da droga conhecida como "maconha", 425 (quatrocentas e vinte e cinco) pedras da droga conhecida como "crack" e 03 (três) porções pequenas da mesma droga conhecida corno "crack" (auto de apreensão fls. 16 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 17).

Em suas razões recursais a defesa do apelante requer a absolvição, sob a alegativa de ausência de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra do Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, também pelo improvimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 14/15.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

Em juízo, os policiais militares Adolpho Borsoi Garcia e Antonio Celso Lourenço da Costa, em suas declarações prestadas em juízo, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia e no dia tiveram informação de pessoas portando drogas no bloco C de planalto serrano e saíram para verificar e entraram na rua do meio; que na rua tem um cruzamento com uma creche e uma igreja maranata que dá para uma debaixo onde tem uma mata, onde fazem o tráfico; que surpreendeu eles porque foram pela rua do meio; que tinha duas pessoas vindo e uma com a mochila nas costas e rápido eles começaram a aumentar o passos e um jogou a mochila para o outro e correu e o outro jogou a mochila no telhado de uma casa e correu também,; que o depoente foi atrás do réu, pois ele correu como se fosse embora de planalto e o outro foi no sentido descendo e pulou na igreja maranata, e atravessou a rua e foi para a mata; que o depoente foi no sentido de quem estava com a mochila nas costas, que era o réu; que conhecia o réu por foto, pois eles não eram da area do depoente e eles vieram de jardim tropical; que quando o réu foi preso estava trabalhando; que já conhecia o “Cabeção”; que prendeu o réu em outra oportunidade com uma arma; que já conhecia o cabeção por foto porque já era investigado por outros investigadores da área; que os dois estavam com mandado de prisão e eram gerentes do tráfico na região; que na mochila tinha bastante droga, crack, balanças e provavelmente eles tinham acabado de cortar e embalado para venda, pois a informação é que eles estariam numa casa cortando drogas e estava tudo fresquinho, tudo cortadinho e embaladinho como se tivesse acabado de cortar e a mochila estava pesada com bastante coisa e a denúncia falava que eles estavam cortando e embalando drogas para a venda; que um dia depois dos fatos foi lavrado um BU; que a mochila estava com o réu e ele passou para o “cabeção” pois era mais fácil para correr e fugir; que o réu foi pra outra direção; que o réu correu sem nada e a ação foi muito rápido, mas deu pra ver nitidamente quem era; que quando prenderam o réu com a arma viram que era a mesma pessoa que estava com a mochila nas costas; que não teve dúvida que os réu e o cabeção estavam juntos naquele momento. (...)”

“
(...) que a delegacia de homicídio investigava o réu por prática de homicídio e ele estava foragido; que o réu veio do bairro jardim tropical e foi para planalto serrano no bloco C; que o apelido dele é “quinha” ou “pelé”; que o réu tinha um comparsa chamado Demerson vulgo “cabeção”; que depois o réu foi investigado pela morte de Demerson em 2020, salvo engano; que os dois eram parceiros na época e eram gerentes e chegou informação de que eles estariam no bloco C numa casa cortando drogas e forma ao local verificar; que quando chegaram ao local pegaram na rua do meio, em frente na igreja maranata, vinha duas pessoas com as características do réu e do seu comparsa e Quinha trazia uma mochila nas costas; que pela distancia e características reconheceu o réu e seu comparsa pois já eram investigados; que quando o réu percebeu a viatura, largou a mochila com Demerson e correu sentido contrário; que Demerson desceu a igreja maranata e jogou a mochila numa laje; que correram atrás deles, mas os dois fugiram para uma área de mata na rua xingu; que voltaram na laje e arrecadaram a mochila e tinha as drogas descritas na denúncia, todas preparadas para a venda; que na mochila tinha 2 ou 3 balanças; que o réu está preso por homicídio; que não participou de ocorrências envolvendo drogas e somente por homicídio e por arma de fogo, ocasião em que portava uma pistola 9 mm; que conhecia o réu por foto e conhecia o Demerson mais que o réu; que o réu era bem procurado; que lido o teor do BU de fls. confirma seu teor. (...)”.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
n
ada há de incoerente ou duvidoso nos depoimentos colhidos, constatando-se, de sua leitura, que estão em perfeita harmonia com os demais elementos de provas colhidos, razão pela qual, ao revés do que pretende a defesa, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que a sentença é clara e detalhadamente fiel ao caderno processual”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.